Tribunal: TJDFT
Processo: 0718949-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução do montante mensal dos alimentos prestados pelo ora apelante a sua filha.
2. No caso em análise a sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou de modo fundamentado as teses jurídicas suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
3. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 3.1. No caso dos autos o alimentante não comprovou a alegada alteração de sua capacidade financeira e nem a impossibilidade de continuar a promover o pagamento do valor dos alimentos no percentual fixado pelo Juízo singular. 3.2. Assim, ao sopesar o binômio necessidade da alimentada e possibilidade do provedor, não há justificativa para a redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do salário mínimo.
4. Apelação conhecida e desprovida.